Tribunal: STF
Processo: HC 242853
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO ATO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 914.014/SP (e-doc. 10, p. 223-224). 



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 1.632 dias-multa, ante o cometimento dos crimes dos arts. 33, caput, e 35, caput (tráfico de drogas e associação para o mesmo fim), da Lei nº 11.363 de 2006 (e-doc. 9, p. 18-51).



    3. Irresignada, a defesa interpôs apelação, tendo sido negado provimento pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (e-doc. 10, p. 132-171). Contra essa decisão, formalizou-se a mencionada impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam a ausência de elementos concretos para configuração do crime do art. 35, caput da Lei de Drogas, por inexistir demonstração de estabilidade e de permanência da associação para a mercância ilícita.  



    5. Buscam, no âmbito liminar, a revogação da prisão até o julgamento de mérito deste writ ou, subsidiariamente, seja determinada apreciação do mérito do habeas corpus pelo STJ. No mérito, requer a absolvição pelo crime de associação para o tráfico de drogas.



    É o relatório.



    Decido.



    6. As questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. No ato apontado como coator, sem adentrar a matéria de fundo, o colegiado confirmou decisão do Ministro Relator no STJ, limitando-se a afirmar que, ante a longa passagem de tempo entre a data dos fatos e a impetração, seria “forçoso reconhecer a preclusão da pretensão manifestada, tendo o pleito nítidas características revisionais”. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    7. Ademais, observa-se que a sentença condenatória transitou em julgado em 2018 (e-doc. 10, p. 176), tendo sido formalizada esta impetração em 20/06/2024. A jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).  



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a inicial, contudo, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se, 



    Brasília, 27 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator